Tribunal: TJES
Processo: 5018228-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018228-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEISON NAZARETH LOSS

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recorrente é titular de contrato de cobertura de custos de assistência médica na modalidade coletivo empresarial ao qual estão vinculadas apenas três pessoas, hipótese regida pela Resolução Normativa nº 565/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que revogou a Resolução Normativa nº 309/2012.

2. O normativo atualmente vigente dispõe ser obrigatório às operadoras de planos privados de assistência à saúde formar um agrupamento com todos os seus contratos coletivos com menos de trinta beneficiários para o cálculo do percentual de reajuste que será aplicado a esse agrupamento (artigo 37), sendo único o valor do percentual do reajuste calculado para o agrupamento (artigo 41, §1º) e devendo a operadora divulgar o referido percentual e identificar os contratos que receberão o reajuste (artigo 42).

3. Não sofreu a mensalidade arcada pela parte qualquer reajuste entre janeiro/2021 e janeiro/2023: o reajuste referente a julho/2022 foi aplicado entre fevereiro/2023 e junho/2023, seguido pelo reajuste de julho/2023, retomando o equilíbrio contratual, acerca do que fora a parte previamente cientificada. Referido descompasso, conforme destacou o juízo de origem, decorreu do contexto a que estiveram as partes vinculadas – o contrato foi objeto da ação nº 5024314-82.2022.8.08.0024, através da qual alcançou o consumidor a manutenção do plano, restando restabelecidos os seus termos.

4. O cotejo dos elementos dos autos e do disposto no artigo 300 do CPC não favorece a tese recursal, eis que acertado o
decisum
que indeferiu a tutela provisória pleiteada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018228-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEISON NAZARETH LOSS

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

JUIZ: DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo ora recorrente, qual seja, que fossem afastados os reajustes aplicados desde o ano de 2023, devendo ser aplicados somente os índices autorizados pela ANS até o julgamento definitivo da demanda.

Nas razões de recurso apontou-se que “os DOIS reajustes ANUAIS aplicados no ano 2023 foram feitos de forma totalmente abusiva, bem como não respeitaram da data de aniversário do contrato, infringindo a periodicidade anual fixada no art. 17-A, § 3º da Lei nº 9.656/98 e no art. 19 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, haja vista a contratação ter se operacionalizado em 10/02/2020”.

Pois bem. Na esteira da decisão id nº 11064114, que recepcionou o recurso exclusivamente no efeito devolutivo, destaco que o recorrente é titular de contrato de cobertura de custos de assistência médica na modalidade coletivo empresarial ao qual estão vinculadas apenas três pessoas, hipótese regida pela Resolução Normativa nº 565/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que revogou a Resolução Normativa nº 309/2012.

Orienta o Superior Tribunal de Justiça que, "’diante da vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN nº 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual.’ (REsp 1553013/SP, 3ª Turma, DJe 20/03/2018).
Dessa forma, descabe a aplicação dos percentuais de reajuste anual para contratos individuais/familiares aos contratos coletivos que possuem menos de 30 (trinta) beneficiários
” (AgInt no REsp 1899428/SP, publicado em 28/10/2021).

O normativo atualmente vigente assim dispõe em seu Capítulo III (Das Disposições Gerais Relativas ao Agrupamento de Contratos para fins de Cálculo e Aplicação de Reajuste):

“Seção II
Das Regras sobre o Agrupamento de Contratos Coletivos para o Cálculo do Percentual de Reajuste

Art. 37. É obrigatório às operadoras de planos privados de assistência à saúde formar um agrupamento com todos os seus contratos coletivos com menos de trinta beneficiários para o cálculo do percentual de reajuste que será aplicado a esse agrupamento.

§ 1º É facultado às operadoras de planos privados de assistência à saúde agregar contratos coletivos com trinta ou mais beneficiários ao agrupamento de contratos descrito no caput, desde que estabeleça expressamente em cláusula contratual qual será a quantidade de beneficiários a ser considerada para a formação do agrupamento.

§ 2º Qualquer que seja a quantidade de beneficiários estabelecida pela operadora de planos privados de assistência à saúde para formar o agrupamento de contratos, deverão ser observadas as regras estabelecidas nesta Resolução, e sua alteração somente poderá ocorrer mediante aditamento dos contratos coletivos.

Art. 38. Ressalvada a hipótese prevista no art. 39, a operadora, após a apuração da quantidade de beneficiários prevista no art. 40, calculará um único percentual de reajuste, que deverá ser aplicado para todo o agrupamento dos seus contratos coletivos, independentemente do plano contratado.

Art. 39. O agrupamento de contratos coletivos de que trata o art. 37 desta Resolução poderá ser desmembrado em até três subagrupamentos, separados pelo tipo de cobertura, que é definido de acordo com a segmentação assistencial do plano ao qual o contrato está vinculado, da seguinte forma:

I – sem internação: engloba os planos de segmentação assistencial "ambulatorial" e "ambulatorial + odontológico";

II – internação sem obstetrícia: engloba os planos que possuam segmentação assistencial "hospitalar sem obstetrícia", "hospitalar sem obstetrícia + odontológico", "ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia" e "ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia + odontológico"; e

III – internação com obstetrícia: engloba os planos que possuam segmentação assistencial "hospitalar com obstetrícia", "hospitalar com obstetrícia + odontológico", "ambulatorial + hospitalar com obstetrícia", "ambulatorial + hospitalar com obstetrícia + odontológico", e "referência".

§ 1º Caso a operadora de planos privados de assistência à saúde opte pelo desmembramento, poderá ocorrer a aplicação de até três percentuais de reajuste diferentes dentro do mesmo contrato coletivo, de acordo com o número de subagrupamentos.

§ 2º A quantidade de percentuais de reajuste diferentes aplicados com base no § 1º deste artigo deverá guardar relação com a quantidade de subagrupamentos, que deverá estar expressamente estabelecida no contrato coletivo, e sua alteração somente poderá ocorrer mediante aditamento dos contratos.

Seção III
Da Apuração da Quantidade de Beneficiários

Art. 40. Para os efeitos desta Resolução, a quantidade de beneficiários em um contrato deverá ser apurada anualmente no mês de seu aniversário, ressalvada a hipótese prevista no § 1º deste artigo.

§ 1º Para os novos contratos, a primeira data a ser considerada para a apuração da quantidade de beneficiários será a da assinatura do contrato e as datas seguintes a serem consideradas incorrerão na regra prevista no caput, que corresponde ao mês de aniversário do contrato.

§ 2º Será considerado um contrato agregado ao agrupamento aquele que possuir quantidade de beneficiários igual ou inferior à quantidade estabelecida para a formação do agrupamento na data prevista no caput, ainda que ocorra posterior variação da quantidade de beneficiários.

§ 3º Caso a quantidade de beneficiários do contrato agregado seja superior à quantidade estabelecida para a formação do agrupamento na data prevista no caput, esse contrato ficará desagregado do agrupamento.

§ 4º A apuração da quantidade de beneficiários do contrato deverá levar em conta todos os planos a ele vinculados.

§ 5º Em se tratando de contrato firmado entre a operadora e a administradora de benefícios na condição de coestipulante, para a apuração da quantidade de beneficiários, a operadora deverá levar em conta todos os beneficiários vinculados ao contrato com a administradora.

§ 6º Em se tratando de administradora de benefícios na condição de prestadora de serviços para a pessoa jurídica contratante, para a apuração da quantidade de beneficiários, a operadora deverá levar em conta os beneficiários vinculados a cada contrato firmado.

Seção IV
Da Aplicação do Percentual de Reajuste

Art. 41. O percentual de reajuste calculado para o agrupamento de contratos será aplicado no mês de aniversário do contrato no período que vai do mês de maio ao mês de abril do ano subsequente, imediatamente posterior ao período de cálculo do reajuste.

§ 1º O valor do percentual do reajuste calculado para o agrupamento de contratos deverá ser único, sendo vedado qualquer tipo de variação.

§ 2º O percentual de reajuste somente será aplicado aos contratos agregados ao agrupamento considerando a data do seu último aniversário ou, na hipótese de inexistência dessa data, se foram agregados ao agrupamento no momento de sua assinatura.

§ 3º Aos contratos não agregados ao agrupamento, deve-se aplicar o reajuste de acordo com a cláusula de reajuste vigente, nos termos do contrato.

Seção V
Dos Aspectos Operacionais

Art. 42. A operadora deverá divulgar até o primeiro dia útil do mês de maio de cada ano, e manter em seu endereço eletrônico na internet, o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos, bem como identificar os contratos que receberão o reajuste, com o código informado no aplicativo RPC, e seus respectivos produtos, com número de registro na ANS.

§ 1º Quando a operadora de planos privados de assistência à saúde optar pelos subagrupamentos de que trata o art. 39, os percentuais de reajuste deverão ser divulgados, por tipo de cobertura, no dia e forma definidos no caput deste artigo.

§ 2º A operadora deverá observar a obrigação de informar o percentual aplicado por meio do boleto e da fatura de cobrança, conforme estabelece o art. 32 desta Resolução.

Art. 43. Para a aplicação do percentual de reajuste calculado, não será necessária a autorização prévia da ANS, porém, poderão ser solicitados, a qualquer tempo, a metodologia e os dados utilizados pela operadora no cálculo do reajuste do agrupamento para a verificação do percentual aplicado.

§ 1º Na hipótese do caput, a operadora de planos privados de assistência à saúde terá o prazo máximo de dez dias úteis, contados do recebimento do ofício da ANS, para atender a referida solicitação.

§ 2º A operadora deverá observar os normativos que disciplinam os comunicados de reajustes de planos coletivos, enviados à ANS por meio do aplicativo RPC”.

Ao que consta dos autos de origem, não sofreu a mensalidade arcada pela parte qualquer reajuste entre janeiro/2021 e janeiro/2023: o reajuste referente a julho/2022 foi aplicado entre fevereiro/2023 e junho/2023, seguido pelo reajuste de julho/2023, retomando o equilíbrio contratual, acerca do que fora a parte previamente cientificada.

Referido descompasso, conforme destacou o juízo de origem, decorreu do contexto a que estiveram as partes vinculadas – o contrato foi objeto da ação nº 5024314-82.2022.8.08.0024, através da qual alcançou o consumidor a manutenção do plano, restando restabelecidos os seus termos.

O cotejo, portanto, dos elementos dos autos e do disposto no artigo 300 do CPC não favorece a tese recursal, eis que acertado o
decisum
que indeferiu a tutela provisória pleiteada.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.